Tribunal: CARF
Processo: 10314.722236/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 30/03/2012, 09/05/2012, 29/05/2012, 07/08/2012, 11/01/2013
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO.
Tornam-se devidos os tributos suspensos na importação de mercadorias ao amparo do regime, cuja exportação não for comprovada, os quais devem ser acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada, uma vez demonstrada a fraude na operação.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.
Demonstrado nos autos que a empresa individual importadora não é a real adquirente das mercadorias adquiridas, sendo seu nome utilizado para ocultar os verdadeiros proprietários, resta caracterizada a interposição fraudulenta, devendo ser aplicada multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, nos casos em que as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário decorrente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício decorrente do descumprimento dos requisitos inerentes ao drawback suspensão será determinado com base na regra de que trata o art. 173, inciso I, do CTN. A contagem do referido prazo deverá se dar a partir do trigésimo dia subsequente ao do vencimento do prazo estabelecido, no respectivo ato concessório, para o cumprimento das obrigações assumidas pelo beneficiário.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (OU DA ABSORÇÃO).
Princípio clássico do Direito Penal e Processual Penal, cuja aplicação, no Direito Tributário, requer previsão legal expressa, o que não ocorre no caso em exame. Exegese dos arts. 3o e 142 do CTN.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E NORMAS.
Não compete aos tribunais administrativos ou às autoridades administrativas julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis e normas administrativas, ou da juridicidade destas em face da Constituição da República. Súmula 2 do CARF
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa qualificada ao percentual de 150%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 225% vigente à época dos fatos (parágrafo 1o, VII, do art. 44 da Lei 9430/96)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722236/2017-77
ACÓRDÃO
3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL VIDAL GONÇALVES E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 30/03/2012, 09/05/2012, 29/05/2012, 07/08/2012,
11/01/2013
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO.
Tornam-se devidos os tributos suspensos na importação de mercadorias ao
amparo do regime, cuja exportação não for comprovada, os quais devem
ser acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada, uma vez
demonstrada a fraude na operação.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
Demonstrado nos autos que a empresa individual importadora não é a real
adquirente das mercadorias adquiridas, sendo seu nome utilizado para
ocultar os verdadeiros proprietários, resta caracterizada a interposição
fraudulenta, devendo ser aplicada multa equivalente ao respectivo valor
aduaneiro, nos casos em que as mercadorias não sejam localizadas ou
tenham sido consumidas ou revendidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma
forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente.
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício decorrente do
descumprimento dos requisitos inerentes ao drawback suspensão será
determinado com base na regra de que trata o art. 173, inciso I, do CTN. A
contagem do referido prazo deverá se dar a partir do trigésimo dia
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
2
subsequente ao do vencimento do prazo estabelecido, no respectivo ato
concessório, para o cumprimento das obrigações assumidas pelo
beneficiário.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (OU DA ABSORÇÃO).
Princípio clássico do Direito Penal e Processual Penal, cuja aplicação, no
Direito Tributário, requer previsão legal expressa, o que não ocorre no caso
em exame. Exegese dos arts. 3o e 142 do CTN.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E NORMAS.
Não compete aos tribunais administrativos ou às autoridades
administrativas julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis e
normas administrativas, ou da juridicidade destas em face da Constituição
da República. Súmula 2 do CARF
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa qualificada ao percentual de 150%, na forma da
legislação superveniente, ante o anterior patamar de 225% vigente à época
dos fatos (parágrafo 1o, VII, do art. 44 da Lei 9430/96)
ACÓRDÃO
Acordam os membros, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios constitucionais; acolher
a prejudicial de decadência total quanto à penalidade decorrente da interposição fraudulenta;
rejeitar a prejudicial de decadência quanto à cobrança de tributos e multa decorrentes do
descumprimento do Regime de Drawback; e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir o
percentual da multa qualificada de 225% para 150% sobre as diferenças de recolhimento de
tributos, aplicando-se a retroatividade benigna. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.277, de 18 de novembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10314.722229/2017-75, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de processo administrativo fiscal, no qual a Autoridade Aduaneira, por
meio dos Autos de Infração, Relatório Fiscal e documentos acostados, constituiu crédito tributário
em face de DANIEL VIDAL GONÇALVES, inscrito no CPF sob o n.o 129.735.418-40, e do responsável
solidário PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.o
01.743.411/0001-30.
O crédito lançado refere-se a Imposto de Importação, PIS e COFINS, multas e juros
moratórios. Isso porque foi fiscalizado o Ato Concessório no 20110026136, com registro em
18/05/2011, com data de validade 17/05/2013, tipo comum, em relação às Declarações de
Importação (DI):
NÚMERO DA DI

DATA

VALOR (R$)
11/1462854-0/001

05/08/2011
83.026,77
11/1586760-3/001
23/08/2011
62.115,64
11/1716136-8/001
12/09/2011
90.229,84
12/0590778-7/001

30/03/2012 80.932,23
12/0848484-4/001

09/05/2012
49.396,37
12/0981160-1/001
29/05/2012 42.600,05
12/1447234-8/001
07/08/2012 26.602,31
13/0074846-1/001

11/01/2013 82.856,86

Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
4
DANIEL VIDAL GONÇALVES foi intimado, por via postal, e o responsável solidário,
PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA, por edital. O responsável solidário apresentou
impugnação e o interessado não se manifestou.
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo, informa
a Autoridade Aduaneira, em síntese, que:
“1. Conforme relato da fiscalização, fls. 286 e ss. a empresa D.V. GONÇALVES -
COUROS valeu-se do regime especial de drawback-suspensão para amparar a
importação de mercadorias com tributos suspensos sob a condição de os insumos
importados serem aplicados na produção de bens a serem exportados. Entretanto, a
empresa descumpriu totalmente o compromisso assumido no ato concessório,
efetuando as importações mediante interposição fraudulenta sem dispor de
capacidade operacional e, tampouco, capacidade financeira, incorrendo em dano ao
erário, o que ensejou o presente lançamento da multa referente à interposição
fraudulenta em substituição à pena de perdimento (no caso de mercadorias
consumidas ou revendidas).
2. O procedimento fiscal foi amparado pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal de Diligência (TDPF–Diligência) no 0816500.2016.00063-0, posteriormente
convertido no TDPF–Fiscalização no 0816500.2016.00141-5. Com a baixa por
liquidação voluntária da Pessoa Jurídica em 26/09/2016, esta foi direcionada para a
pessoa física do único sócio-administrador com poderes de gerência da empresa (Sr.
Daniel Vidal Gonçalves, CPF n. 129.735.418-40), por intermédio do TDPF-
Fiscalização no0816500.2017.00354-3.
3. A D.V. GONÇALVES - COUROS é uma empresa sem qualquer capacidade
econômica, financeira e operacional para operar no comércio internacional; O
capital social da empresa, de R$ 25.000,00, é absolutamente insuficiente para
financiamento de suas importações; Mesmo sem qualquer capacidade e com
habilitação RADAR na modalidade Limitada, o importador conseguiu atos
concessórios junto ao SECEX para importar mercadorias sob o regime aduaneiro
especial de drawback, com suspensão de tributos, cujo valor CIF totaliza US$
36.612.100,00; O ato concessório de importação de mercadorias sob o regime de
drawback foi totalmente inadimplido pelo importador;
4. A D.V. GONÇALVES NUNCA teve qualquer intenção de industrializar as
mercadorias importadas e exportá-las posteriormente, tendo usado o ato
concessório da SECEX apenas como um mecanismo de tentativa de burla aos
controles aduaneiros; O sócio-administrador da D.V. GONÇALVES é fundador de um
grupo econômico composto de 6 (seis) empresas que se utilizam das mesmas
práticas fraudulentas na importação de mercadorias; O histórico de autos de
infração lavrados contra as empresas do grupo indica sempre a PHOENIX
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
5
CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA como a empresa oculta nas operações (vide
autuação anterior contra a própria empresa, materializada no processo n.
11128.724.849/2013-85); A PHOENIX financiou as operações da D.V. GONÇALVES, a
caracterizando como responsável solidária por ter concorrido com as infrações
constatadas na ação fiscal; (v. conclusão do Relatório Fiscal à fl. 142 do eprocesso);
5. O sócio-administrador Daniel Vidal Gonçalves promoveu a liquidação voluntária
da empresa em 26/09/2016, ensejando o lançamento tributário para sua pessoa,
sendo por consequência contribuinte por suas práticas ilegais demonstradas neste
relatório, conforme art. 9o, § 4o e 5o da Lei Complementar n. 123/2006.
6. E concluiu que a empresa D.V. GONÇALVES, descumpriu o regime de Drawback-
suspensão, efetuando as importações mediante interposição fraudulenta sem dispor
de capacidade operacional e tampouco financeira, incorrendo em dano ao erário,
que ensejou a aplicação da pena de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias pela impossibilidade de sua apreensão, em virtude de terem sido
revendidas, nos termos do art. 23, V, § 3° do Decreto-lei n° 1.455/76.
7. A empresa PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA foi autuada como
responsável solidária pelos créditos lançados.
Observa que este processo refere-se exclusivamente à constituição do crédito
tributário devido pela interposição fraudulenta presumida. O lançamento referente
ao descumprimento do regime aduaneiro especial de drawback, multa referente ao
lançamento de ofício de tais tributos e acréscimos legais encontra-se em processo
específico de no 10314.722229/2017-75.
O interessado não impugnou os lançamentos, devendo ser declarado revel. A
responsável solidária, PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA., apresentou impugnação,
alegando, em apertada síntese que:
a) antecipou valores à DGV, mas que não tinha conhecimento de que estes
serviriam para "efetuar importações", além de não possuir qualquer relação de
exclusividade e tampouco participar das negociações de importação;
b) jamais entrou em contato com os exportadores dos produtos, nem direta, nem
indiretamente. Segundo ela, não há nenhum indício disso na autuação;
c) jamais pactuou preços junto a exportadores; combinou ou sugeriu valores
aduaneiros; encomendou quantidades ou qualidades de produtos previamente;
ou contactou a DGV para importar ou "intermediar" a importação de quaisquer
produtos;
d) nunca houve nenhuma confusão patrimonial, financeira, contábil ou logística
entre a DVG e a Impugnante (e não há nenhum indício disso na autuação);
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
6
e) a marca dos produtos não tinha exclusividade alguma em relação à
Impugnante;
f) pagamentos em datas e valores diferentes das notas fiscais é praxe no Mercado;
g) impugnante não financiou todas as importações da DGV;
h) a atividade de Phoenix é comércio de produtos químicos, enquanto a DGV se
dedica ao mercado de couro animal;
i) é indevida a cumulação de multas (consunção) e invoca incompatibilidade entre
perdimento e cobrança dos tributos e multas correlatas;
j) o prazo decadencial teria decorrido e, por fim,
k) deve ser excluído do polo passivo do auto de infração.

A despeito dos argumentos de defesa apresentados pela empresa PHOENIX
CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, a C. 20a Turma de Julgamento da DRJ/SPO houve por
bem, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, em acórdão assim ementado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 07/08/2012, 29/05/2012, 09/05/2012, 30/03/2012,
11/01/2013
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. APLICAÇÃO
DE MULTA.
Demonstrado nos autos que a empresa individual importadora não é a real
adquirente das mercadorias adquiridas, sendo seu nome utilizado para ocultar os
verdadeiros proprietários, resta caracterizada a interposição fraudulenta,
devendo ser aplicada multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, nos casos
em que as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou
revendidas.
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO.
Tornam-se devidos os tributos suspensos na importação de mercadorias ao
amparo do regime, cuja exportação não for comprovada, os quais devem ser
acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada, uma vez demonstrada a
fraude na operação.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a
prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo
crédito tributário decorrente.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
7
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
DECADÊNCIA Tratando-se de penalidade devida em face da interposição
fraudulenta na importação (DL 1.455, artigo 23, V), sujeita-se à decadência ao
cabo do prazo de cinco anos cujo termo inicial é a prática da infração, ou seja, o
registro da declaração de importação (DL 37/1966, artigo 139).
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício decorrente do descumprimento
dos requisitos inerentes ao drawback suspensão será determinado com base na
regra de que trata o art. 173, inciso I, do CTN. A contagem do referido prazo
deverá se dar a partir do trigésimo dia subsequente ao do vencimento do prazo
estabelecido, no respectivo ato concessório, para o cumprimento das obrigações
assumidas pelo beneficiário.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (OU DA ABSORÇÃO).
Princípio clássico do Direito Penal e Processual Penal, cuja aplicação, no Direito
Tributário, requer previsão legal expressa, o que não ocorre no caso em exame.
Exegese dos arts. 3o e 142 do CTN.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E NORMAS.
Não compete aos tribunais administrativos ou às autoridades administrativas
julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis e normas administrativas, ou
da juridicidade destas em face da Constituição da República.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do Recurso apresentado
pela responsável solidária, dele se toma conhecimento.
Cumpre observar, consoante acima frisado, que embora este processo se refira
apenas aos tributos referentes ao descumprimento do regime aduaneiro especial
de drawback, multas de ofício e acréscimos legais, e a multa por interposição
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
8
fraudulenta presumida se encontre lançada no processo no 10314.722236/2017-
77, são assunto conexos e, portanto, será feita uma análise conjunta dos dois
processos, como solicitado pelo Recorrente.

DA DECADÊNCIA - DRAWBACK SUSPENSÃO
A Recorrente alega a decadência em relação aos créditos relativos às declarações
de importação dos anos de 2011, uma vez que o artigo 173, I do CTN e o art. 138
do Decreto-Lei no 37/66, estabelecem que o prazo decadencial se dá “a partir do
1o dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado”
Ocorre que pela própria natureza do regime de drawback, somente cabe tratar da
decadência do direito de a Fazenda Nacional proceder ao lançamento de ofício
após ter expirado o prazo de validade do ato concessório, ou seja, após o
momento em que deveria a beneficiária do regime ter cumprido as obrigações
assumidas.
Nesse sentido, importante citar jurisprudência deste E. Conselho de
Contribuintes:
“DECADÊNCIA - DRAWBACK SUSPENSÃO. O Termo ‘a quo’ para contagem
do prazo decadencial, a ser considerado no regime drawback suspensão,
deve ser aquele correspondente ao término do regime, pois impossibilita
a fiscalização de exigir tributos não recolhidos no momento do
desembaraço, por consequência do regime drawback suspensão e diante
da possibilidade de o compromisso assumido ser cumprido
posteriormente e tempestivamente. Recurso negado.” (acórdão 302-
33389, de 22/08/1996). Grifos nossos
“DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. O prazo de cinco anos para a
fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente do regime de
drawback é o consagrado no art. 173, inciso I, do CTN, cuja contagem só
pode ocorrer após a emissão do relatório de comprovação emitido pelo
órgão administrador do benefício. A concessão do regime condiciona-se ao
cumprimento dos termos e condições estabelecidos no seu regulamento
(art. 78 do Decreto-lei no 37/1966). O descumprimento da obrigação
estabelecida no art. 325 do RA, que determina a utilização do benefício no
documento comprobatório de exportação, implica a descaracterização do
regime e a exigência dos tributos suspensos relativamente aos bens
importados que lhe corresponderam. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
POR UNANIMIDADE.” (acórdão 301-29984, de 17/10/01). Grifos nossos
“DECADÊNCIA – O prazo de decadência no regime especial de Drawback
suspensão se inicia a partir do 1o dia do ano seguinte ao do conhecimento
do inadimplemento do compromisso de exportar. DRAWBACK SUSPENSÃO
– Na falta de vinculação dos Registros de exportações aos Atos
Concessórios do regime Drawback deverão ser exigidos os tributos
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
9
suspensos na importação. NEGADO PROVIMENTO POR MAIORIA.” (acórdão
301-30468, de 03/12/02). Grifos nossos
Portanto, considerando que o prazo de validade do regime foi fixado em
17/05/2013, tem-se como termo inicial do prazo de decadência o primeiro dia do
ano de 2014. Como a intimação da responsável solidária ocorreu em 06/10/2017,
não há que se falar em decadência.
Assim sendo, rejeito a prejudicial de decadência.

DECADÊNCIA - NA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
A infração de “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros” é punível com a pena de perdimento das
mercadorias (Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pela Medida
Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002).
A legislação aduaneira que tipificou a conduta de dano ao erário com a pena de
perdimento de mercadorias em virtude da ocultação do real sujeito passivo em
operações de importação e exportação nos termos do inciso V do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - Importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de
efeito equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na
forma da legislação específica em vigor; (...)
V - Estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante
da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando
a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
10
6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010) – grifos
nossos
Conforme se depreende da leitura do dispositivo acima transcrito, a lei prevê a
hipótese de interposição fraudulenta presumida, quando a empresa importadora
não comprova a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados
na operação. Neste caso, presume-se que a interposição é fraudulenta nos termos
do § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, e aplica-se o perdimento (ou a
multa que a substitui), salvo se importador conseguir demonstrar a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos.
A Jurisprudência dominante deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
é no sentido de que, em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se
extingue no prazo de cinco anos a contar da data da infração, nos termos do
artigo 139 do Decreto-lei no37/1966 e artigo 669 do Regulamento Aduaneiro.
Senão vejamos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/08/2006 a 06/09/2006
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na apreciação de fundamento relevante e autônomo
no acórdão embargado.
DECADÊNCIA. PENALIDADE ADUANEIRA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo
de cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece o artigo
139 do Decreto-lei no 37/1966. Embargos acolhidos sem efeitos
infringentes.
Crédito Tributário Exonerado. (Acórdão 3302003.166 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária) – grifos nossos

DECADÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DA INFRAÇÃO.
TERMO I

NICIAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
O prazo decadencial das obrigações tributárias decorrentes de ilícitos
aduaneiros tem como termo inicial a data de ocorrência da infração, na
forma prevista no art. 139 do DL no. 37/66.
Tratando-se de penalidade devida em face da interposição fraudulenta na
importação (DL no 1.455, art. 23, V), sujeita-se à decadência ao cabo do
prazo de cinco anos, cujo termo inicial é a prática da infração na data de
registro da declaração de importação. (Acórdão no 3402002.989, 4a
Câmara -3aSEÇÃO)

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
11
PARCELAMENTO. LEI No 11.941/2009. ADESÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
O pedido de desistência do recurso voluntário, realizado pela COTIA,
TRADING deve ser homologado, uma vez que essa empresa aderiu ao
parcelamento da Lei no 11.941/2009, na modalidade de dívidas não
parceladas anteriormente - art. 1° - demais débitos no âmbito da RFB.
Quanto aos demais recursos voluntários, interpostos pelas pessoas jurídica
e físicas apontadas como responsáveis solidárias, persiste o interesse desses
de vê-los julgados, não podendo a adesão ao parcelamento da COTIA
TRADING interferir no justo empenho dos mencionados particulares de ver
apreciadas as questões de fato e de direito trazidas por eles para o CARF,
em
grau
recursal.
O recurso interposto por um dos autuados a todos aproveita, salvo se
distintos
ou
opostos
os
seus
interesses.
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DE
TRIBUTOS.
DECADÊNCIA.
Em caso de fraude, aplica-se o art. 173, I, do CTN, por expressa ressalva do
seu art. 150, § 4o, do CTN. DECADÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PREVISTA NO DL 1.455/76, ART. 23, INCISO
V. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para aplicação das penalidades referentes à
interposição fraudulenta prevista no art. 23, Inciso V do DecretoLei no
1.455/76 é de 5 (cinco) anos contados a partir da data do registro da
Declaração de Importação DI, nos termos previstos no art. 139 do Decreto-
lei no 37/66.
Recurso Voluntário Provido (Acórdão no 3202-001.588, 2aTO - 2aCÂMARA)

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE.
Caracterizadas como por conta e ordem as operações de comércio exterior
declaradas pela importadora como sendo por encomenda, o que implicou
ocultação da real adquirente das mercadorias, resta tipificada a figura da
interposição fraudulenta, sujeitando tanto a importadora como a suposta
encomendante e a real adquirente, estas duas na condição de responsáveis
solidárias, à penalidade de perdimento das mercadorias, a ser convertida
em multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, nos casos em que
estas não sejam localizadas ou tenham sido consumidas. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. MULTA. DECADÊNCIA.
Tratando-se da imposição de pena de perdimento, na hipótese do artigo
618, XXII do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002), por se cuidar de infração de caráter administrativo
(aduaneiro), tem lugar a contagem do prazo decadencial na forma dos
artigos 139 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966 e 669 do
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
12
Regulamento Aduaneiro, cujo prazo de 5 (cinco) anos tem seu curso
iniciado na data da infração. (acórdão n. 3401002.807, 3a TURMA-CSRF) –
grifos nossos

Nessa linha de raciocínio, ao analisarmos o caso concreto, constatamos que o
termo a quo do prazo decadencial é a data de registro da Declaração de
Importação, quando existe a ocultação do verdadeiro adquirente das
mercadorias. Considerando que a intimação da responsável solidária se deu em
6/10/2017, e as DI ́s foram anteriores a 6/10/2012, acolho a prejudicial de
decadência total da penalidade imposta em razão da interposição fraudulenta.
Todavia, caso ultrapassada a prejudicial de decadência, passo a analisar o mérito:

Da ação fiscal
D.V. GONÇALVES (Sócio administrador DANIEL VIDAL GONÇALVES – CPF n.
129.735.418-40) Razão Social: D.V. GONÇALVES - COUROS, inscrita no CNPJ sob o
no 06.332.655/0001-43, com domicílio na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1811, sala
913, Shopping Vitrine Iguatemi – Jardim Paulistano – São Paulo/SP – CEP 01452-
001.
Objeto Social: Comércio, Importação, Exportação e representação de couros, seus
derivados e artefatos. CNAE: 4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs,
peles e outros subprodutos não comestíveis de origem animal.
A empresa, não possui filiais, e possuía habilitação para atuar no Comércio
Exterior na modalidade “Pessoa Física e Jurídica – Limitada” (até US$ 150.000). A
habilitação foi suspensa automaticamente em 12/07/2014 por inatividade.
A empresa foi constituída em 15/06/2004 e possui a seguinte composição
societária:

Conforme consta nos autos, além da D.V. GONÇALVES, o Sr. Daniel Vidal
Gonçalves, em sociedade com o Sr. Giorgio Petroni, utilizou outras 5 (cinco)
empresas para realizar importações com suspensão de tributos sob o regime de
drawback:

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
13

 Todas as 6 (seis) empresas possuem o mesmo código de atividade econômica –
CNAE 4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos
não comestíveis de origem animal – cuja descrição leva à conclusão de que não se
trata de empresa participante na cadeia industrial de produtos a serem
exportados.
 Todas as empresas possuíam o mesmo endereço - Av. Brigadeiro Faria Lima,
1811 - Shopping Vitrine Iguatemi – Jardim Paulistano – São Paulo/SP – CEP 01452-
001.
 Todas as empresas, com exceção da própria D.V. GONÇALVES (constituída em
2004, conforme já informado), foram constituídas em períodos muito próximos,
sendo 4 delas em um intervalo de 1 semana: VIARREGIO e MONTECATINI em
30/09/2011, e MÔNACO e MONZA em 06/10/2011.
Também trouxe outros autos de infração lavrados contra as empresas em
questão, que revelam as práticas comuns de interposição fraudulenta de terceiros
e ocultação do sujeito passivo:
 processo 11128.725352/2012-01: interessada: MONTECATINI COMERCIAL,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Prática das condutas de uso de documento
falso, interposição fraudulenta de terceiros e ocultação da a real adquirente das
mercadorias importadas sob o regime de drawback, PHOENIX CHEMICALS
QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
 processos de no 11128.721768/2013-23 e de no 11128.722334/2013-41:
interessada: LUCCAPELLI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
perdimento das mercadorias devido à interposição fraudulenta de terceiros e ao
uso de documento). Novamente a PHOENIX foi identificada como a real
adquirente das mercadorias importadas.

processo
no
11128.724.849/2013-85:
Interessada:
D.V.
GONÇALVES,
identificação de ocorrência de interposição fraudulenta na importação e
ocultação do sujeito passivo no regime de Drawback. Empresa oculta, PHOENIX
Quanto à Empresa PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, inscrita no
CNPJ no 01.743.411/0001-30, responsável solidária, em 08/04/2016 foi efetuada
diligência fiscal no domicílio da empresa - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1811, sala
913, ocasião em que se constatou a não localização da empresa no seu endereço
constate no CNPJ, que ensejou o a representação fiscal para fins de inaptidão.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
14
Relevante destacar, conforme consta do Termo de Constatação (fl. 158) que “A
DV Gonçalves não exerce atividade alguma neste domicílio”; “o imóvel foi alugado
por menos de 2 anos”; que “a pessoa que mais comparecia nesse período era o
Sr. Giorgio Petroni”; e “que dentre outras pessoas que compareciam no imóvel,
estava o Sr. Daniel”.

PROCESSO DE INAPTIDÃO
A representação fiscal para fins de inaptidão no CNPJ foi objeto do Processo
Administrativo no 10314.720675/2016-64. A inaptidão da inscrição da D.V.
GONÇALVES no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas se deu pelo Ato
Declaratório Executivo no 12, de 15 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial
da União em 22 de abril de 2016 em razão do inadimplemento total do regime de
drawback com interposição fraudulenta nas operações de importação.

DO DRAWBACK SUSPENSÃO (processo no 10314.722229/2017-75)
A interessada DGV obteve junto ao SECEX autorização para importar com regime
de suspensão de tributos por intermédio do Ato Concessório no 20110026136. No
curso da ação fiscal, verificou-se que a interessada inadimpliu totalmente o
regime de Drawback, não efetuando nenhuma exportação correspondente.
Cientificada para comprovar a adimplência do regime, a interessada DVG não se
manifestou. Diante dos fatos, correta a exigência dos tributos correspondentes às
DI registradas com suspensão de tributos, em face do interessado, Daniel Vidal
Gonçalves:

No que diz respeito à DI no 13/0074846-1, registrada em 11/01/2013, esta não foi
objeto de lançamento em razão da mesma já ter sofrido autuação em zona
primária com aplicação de pena de perdimento, processo no
11128.724.849/2013-85.

DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PROCESSO No 10314.722236/2017-77:

Diz o Relatório Fiscal
“Em face dos fundados indícios de interposição fraudulenta de pessoas, haja
vista a incompatibilidade entre os volumes transacionados pela empresa no
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
15
comércio exterior e sua capacidade econômica, financeira e operacional,
além do histórico do sócio-administrador e de suas outras empresas, bem
como a ausência de respostas e esclarecimentos do sócio-administrador
durante todo o procedimento fiscal após a primeira intimação (respondida
apenas parcialmente) motivaram a instauração de Procedimento Especial
de Fiscalização, nos termos da Instrução Normativa SRF no 228/2002. Foi
aberto o dossiê ação fiscal n. 10010.010017/0317-47, contra DVG.
Decorrido o prazo legal para atendimento das intimações, o Sr. DANIEL
VIDAL GONÇALVES não se manifestou, tampouco apresentou quaisquer dos
documentos ou esclarecimentos solicitados em relação à D.V. GONÇALVES,
que esclarecesse a relação da D.V. GONÇALVES com a PHOENIX, tampouco
o motivo de transferências em datas coincidentes com fechamentos de
contratos de câmbio. A fiscalização conclui que não há motivos para
acreditar que uma empresa faria depósitos na conta de uma terceira
empresa sem qualquer contrapartida ou sem ter garantias caso essa
terceira não honrasse o acordado. Não é o que ocorre com a D.V.
GONÇALVES e a PHOENIX. Há um claro conluio entre as empresas
envolvidas para burlar os controles de comércio exterior. A não
comprovação de origem, disponibilidade e transferências dos recursos
utilizados nas operações de importações caracteriza a presunção de
interposição fraudulenta, nos termos do art. 23, §2o, do Decreto-lei
1.455/76.
É de se frisar que a lei exige sejam do importador as comprovações quanto
à origem, disponibilidade e transferências dos recursos utilizados nas
operações de importação. Inverte-se, portanto, o ônus da prova, por
expressa determinação legal (§ 2o do art. 23 do Decreto-lei 1.455/76).
Foi detectado que a empresa foi encerrada por liquidação voluntária em
26/09/2016, sem comunicação à RFB, em clara tentativa de dificultar o
procedimento de fiscalização. Por consequência, a fim de prevenir
alegações posteriores de cerceamento de defesa, decidiu-se por
redirecionar a fiscalização para o sócio-administrador DANIEL VIDAL
GONÇALVES e reiniciar o Procedimento Especial de Fiscalização, nos termos
da Instrução Normativa SRF no 228/2002, diretamente na pessoa do sócio.
Desta forma, todas as intimações passaram a ser enviadas para o dossiê
ação fiscal n. 10010.009139/0517-16 (conteúdo anexo a este auto de
infração). Cientificado para comprovar a adimplência do regime, o
interessado não se manifestou nem no curso da fiscalização nem no prazo
para impugnação do auto de infração, sendo considerado revel. Cabe
destacar que tanto em relação ao Termo de Intimação DIFIS I / EQFIA IV no
4166/2017 quanto ao Termo de Intimação DIFIS I / EQFIA IV no 4247/2017,
uma vez que o contribuinte preferiu abster-se, o entendimento da
impossibilidade de localização das mercadorias importadas por já terem
sido pela D.V. GONÇALVES consumidas e/ou revendidas.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
16
Diante dos fatos, não sendo localizadas as mercadorias, objeto deste
processo, correta a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas, em relação às DI, em face do interessado, Daniel
Vidal Gonçalves:

Observa-se que em relação à DI no 13/0074846-1, registrada em 11/01/2013, esta
não foi objeto de lançamento em razão da mesma já ter sofrido autuação em
zona primária com aplicação de pena de perdimento, processo no
11128.724.849/2013-85.
Conforme relatado pela fiscalização, em relação à PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA
INDUSTRIAL LTDA foi aberto o dossiê ação fiscal n. 10010.003383/0117-14.
Instada a manifestar-se a respeito, as únicas informações que a PHOENIX
apresentou foram cópias de algumas notas fiscais, cujos números são diferentes
dos informados na tabela acima, cujos valores não coincidem com os envolvidos
na questão. A ausência reiterada de respostas, ensejou a lavratura de Auto de
Infração por Embaraço à Fiscalização contra a empresa, materializado no Processo
Administrativo n. 10314.721709/2017- 19.
Em busca dos reais beneficiários das importações de mercadorias sob regime
especial de drawback, foi emitida Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF – para o Banco do Brasil S/A, de número
0816500.2016.00034, onde a D.V. GONÇALVES possui contas corrente. Da análise
da resposta do Banco do Brasil, verificou-se a existência de transferências por
parte da PHOENIX, em datas coincidentes com pagamentos de contratos de
câmbio fechados pela empresa fiscalizada, conforme Tabela completa no Anexo V
do presente auto de infração. E a fiscalização concluiu:
“Constata-se assim de forma inequívoca que a PHOENIX transfere recursos
para o pagamento de importações da D.V. GONÇALVES. Suas transferências
bancárias ocorrem na mesma data ou no dia anterior à liquidação dos
contratos de câmbio. Fica claro que a D.V. GONÇALVES dependeu de
recursos de terceiros para realizar suas importações. A análise das notas
fiscais emitidas pelo importador evidencia a destinação das mercadorias
para 11 empresas, sendo a PHOENIX uma delas. É possível que essa
empresa realmente seja a real beneficiária de todo o esquema, oculta aos
olhos do Fisco e no comando das operações, indicando à D.V. GONÇALVES
quais os destinatários das vendas. Porém, a falta de provas impossibilita a
caracterização dessa empresa como real adquirente das mercadorias.
Entretanto, é possível afirmar, de forma inequívoca, que a D.V. GONÇALVES
não conseguiria realizar suas importações com recursos próprios. A
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
17
empresa simplesmente não possui capital social integralizado suficiente.
Seu sócio, Daniel Vidal Gonçalves, possuía, de acordo com a DIRPF 2011
(ano de constituição da empresa), um patrimônio líquido de R$ 12.842,20.
Tal valor é totalmente incompatível com o perfil econômico de sócio de
uma empresa autorizada a importar US$ 36.612.100,00 em mercadorias
com tributação suspensa em um período de 2 (dois) anos. O saldo bancário
da empresa também demonstra sua incapacidade financeira de honrar
compromissos com o exportador das mercadorias sem a ajuda externa.”
Desta forma, restou caracterizado e provado pela fiscalização que a empresa
Phoenix, na condição de real adquirente das mercadorias, forneceu os recursos
necessários para financiar as importações, objeto deste auto de infração.
Isto posto, caso ultrapassada a prejudicial de decadência, no mérito, mantenho a
decisão ora recorrida, Isso porque por se tratar de importações decorrentes de
DRAWBACK- SUSPENSÃO inadimplido, em decorrência da caracterização de
interposição fraudulenta, correta a decisão quanto à responsabilização solidária
da Empresa ora Recorrente, pelos tributos devidos.

INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
A fiscalização aplicou a multa majorada de 225% sobre as diferenças de tributos
devidas (art. 44 da Lei 9.430/96, inciso I e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15.06.2007), a multa por
interposição fraudulenta (Decreto-lei no 1455/76, art. 23, V, §§ 2o e 3o) e a multa
por não apresentação de documentos ao Fisco (lei 10.833/2003, art. 70, II, "b",1).
Ora, a simples leitura dos normativos acima – com especial ênfase no § 6o do art.
70 da Lei n. 10833, de 2003, acima citado – põe em evidência que as multas
aplicadas sancionam ilícitos diferentes e, portanto, podem e devem ser
cumulativas, não se aplicando a absorção ou consunção.
Enquanto aquela no percentual de 150% penaliza a falta de pagamento de
tributos ou contribuições, nas hipóteses de fraude, sonegação ou conluio; a outra,
no percentual de 100% do valor aduaneiro da mercadoria, penaliza
especificamente a prática de interposição fraudulenta, nos casos em que a
mercadoria foi consumida (vendida), descabendo, portanto, a pena de
perdimento (caso dos autos).
De qualquer forma, o § 6o do art. 70 da Lei n. 10833/2003 é peremptória ao
dispor que a multa nele prevista é exigida sem prejuízo das multas previstas no
art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei, nem a
aplicação de outras penalidades cabíveis.
No caso em apreciação, ainda que se possa entender que o ato concreto
praticado seja um, não há que se falar em consunção ou absorção de uma
conduta. Deixar de recolher o tributo devido por descumprimento do Regime de
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
18
Drawback; deixar de prestar informação e apresentar documentos; e realizar
importação com interposição fraudulenta, ainda que uma decorra da outra, são
tratadas de forma distintas pela legislação e com penalidades específicas.
Improcedente, portanto, a argumentação de que haveria dupla ou tripla punição
por um mesmo ato.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E NORMAS
Por fim, a Recorrente, defende que as multas possuem caráter confiscatório. No
entanto, quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade
ou equidade das leis, exorbitam da competência das autoridades administrativas
nos termos da Súmula 2 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Contudo, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, aplica-se
ao presente caso a retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no
14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 150% quando
configurada fraude, dando nova redação ao parágrafo 1o, VII, do art. 44, da Lei no
9.430/1996.
Pelo exposto, conheço do recurso para conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios
constitucionais; acolher a prejudicial de decadência total quanto à penalidade
decorrente da interposição fraudulenta; rejeitar a prejudicial de decadência
quanto à cobrança de tributos e multa decorrentes do descumprimento do
Regime de Drawback; e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir o
percentual da multa qualificada de 225% para 150% sobre as diferenças de
recolhimento de tributos, aplicando-se a retroatividade benigna.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios constitucionais;
acolher a prejudicial de decadência total quanto à penalidade decorrente da interposição
fraudulenta; rejeitar a prejudicial de decadência quanto à cobrança de tributos e multa
decorrentes do descumprimento do Regime de Drawback; e, no mérito, dar parcial provimento
para reduzir o percentual da multa qualificada de 225% para 150% sobre as diferenças de
recolhimento de tributos, aplicando-se a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.278 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722236/2017-77
19

Fl. 1071
DF CARF MF
Original